Tribunal: STF
Processo: HC 248345
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Joyce Caroline Menezes Barbosa em favor de Leonardo Gomes Fernandes de Sousa e Renan Nunes da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 954.080/SP.



    Constam dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 18 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão no regime fechado e ao pagamento de 44 dias-multa, como incursos nas sanções do art. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, c/c o art. 70, ambos do Código Penal. (eDOC 4).



    A impetrante alega (eDOC 1) a existência de ilegalidade no reconhecimento fotográfico dos pacientes na fase de investigação e divergência dos relatos das vítimas em relação às perguntas feitas em sede de instrução processual. (p. 7).



    Aponta a existência de constrangimento ilegal dos pacientes porquanto “além de não terem sido reconhecidos pelas vítimas, nenhuma delas descreveram as características dos pacientes”. (p. 15).



    Assevera que a dosimetria da pena deve ser reparada visto que o roubo “não gerou nenhum prejuízo específico para as vítimas, portanto, a única vítima real foi a pessoa jurídica”. (p. 15).



    Argui que as circunstâncias judiciais negativas empregadas, circunstâncias e consequências do crime, são elementos constitutivos e inerentes ao tipo penal, revelando a ocorrência de bis in idem na espécie. (p.16-17).



     Pontifica que a confissão do corréu Danilo foi utilizada para condenar os pacientes, cabendo assim aplicação da Súmula 545 do STJ e, por consequência, a aplicação da atenuante da confissão espontânea. (p. 17).



    Afirma a existência de bis in idem porquanto o juízo a quo teria utilizado processos anteriores e antigos como maus antecedentes e como reincidência. (p. 17).



    Relata que a causa de aumento do uso de arma de fogo (Art. 157,  § 2º-A, I, do CP) deve ser afastada por ausência de prova “visto que as fotografias demonstram as armas de fogo utilizadas, mas analisando todas as imagens, não se verifica nenhuma arma na posse de nenhum dos figurantes ali registrados”. (p. 18).



    Manifesta que deve ser aplicado o instituto da continuidade delitiva em detrimento do concurso formal. (p. 22).



    O STJ negou pedido liminar e requisitou informações ao juízo a quo. (eDOC 4).



    Nesta via, requer a absolvição dos pacientes em virtude da ausência de reconhecimento pelas vítimas. Alternativamente pleiteia a nulidade do reconhecimento ou que seja redimensionada a pena com base na fixação da pena-base no mínimo legal, fixando-se o regime prisional semiaberto. (p. 25).



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 243.472, que pugnava pela revogação da prisão preventiva, cujo provimento foi por mim negado. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



     “Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de hipótese que autorize o deferimento do pleito liminar. Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 33- 56):



    ‘[...] o procedimento de reconhecimento fotográfico observou todas as formalidades previstas em lei, já que as vítimas foram orientadas a descrever a pessoa a ser reconhecida e, depois, foram apresentadas às fotografias de diversos indivíduos, apontando, seguramente, os apelantes como autores do crime. Nesse sentido, o auto de reconhecimento de pessoa de fls. 33, utilizado como exemplo, mas que seguiu procedimento idêntico aos demais, narrou que a reconhecedora “descreveu os sinais característicos da pessoa a ser reconhecida LEONARDO FERNANDES DE SOUSA e, em seguida, colocado diante de diversas fotografias de pessoas semelhantes, entre eles, foi imediatamente apontado pela reconhecedora”. O reconhecimento dos apelantes foi ainda reiterado em Juízo, seguindo-se, novamente, o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. De qualquer maneira, anote-se que a eventual inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não acarretaria nulidade alguma, pois o reconhecimento dos apelantes estaria corroborado pelas demais provas dos autos. 



    [...] 



    Na primeira fase da dosimetria penal, verifica- se que o MM. Juiz sentenciante valorou negativamente as (i) circunstâncias do crime, salientando que a violência empregada pelos apelantes e seus comparsas superou aquela inerente ao tipo penal; e (ii) as consequências do crime, em observância ao prejuízo ocasionado às vítimas, o qual se aproximou de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), nos seguintes termos: 



    [...]



     O Magistrado fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais e, por isso, nenhum reparo deve ser feito. 



    [...]



     A maior agressividade dos roubadores também justifica a exasperação de sua reprimenda, pois, além de terem mantido as vítimas subjugadas sob a constante mira de armas de fogo, eles ainda agrediram algumas delas com coronhadas, socos e chutes, conforme relataram Valdecir, Roger e Gustavo. Deve ser mantida a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes em relação ao apelante David e, por isso, a sua pena intermediária manteve-se inalterada. Já em relação ao apelante Danilo, o MM. Juiz reconheceu a atenuante da confissão espontânea e diminuiu a sua pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa. A pena intermediária dos apelantes Leonardo, Renan e Thiago, por fim, sofreu agravamento de 1/6 (um sexto) em razão de sua reincidência, fixando-se em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Anote-se que não há óbice algum ao reconhecimento da reincidência do apelante Renan, pois o termo inicial da contagem do período depurador é a data do cumprimento ou extinção da pena, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal não a data do trânsito em julgado da sentença condenatória. Na derradeira fase da dosimetria penal, o MM. Juiz sentenciante aplicou cumulativamente as majorantes decorrentes do concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas; e do emprego de armas de fogo, majorando a pena dos apelantes em 1/3 (um terço) e em mais 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 157, §§ 2º e 2º-A, do Código Penal. A aplicação cumulativa das majorantes não encontra qualquer óbice no artigo 68 do Código Penal, que apenas confere ao julgador uma faculdade e não uma obrigação. 



    [...]



     Tal entendimento afigura-se o mais adequado à garantia da proporcionalidade da reprimenda, pois, evidentemente, não parece justo que um crime de roubo com uma única majorante seja apenado da mesma maneira que o presente delito, perpetrado em concurso de agentes, mediante a restrição da liberdade das vítimas e com o emprego de arma de fogo. Por fim, em decorrência do concurso formal entre os cinco crimes de roubo praticados pelos agentes, diante da violação do patrimônio de cinco vítimas diversas, conforme narrado na denúncia, as suas penas foram acertadamente exasperadas em mais 1/3 (um terço). 



    [...]



     O regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena afigura-se o mais adequado ao caso dos autos, diante do “quantum” da reprimenda imposta aos apelantes e da valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Saliente-se, ainda, que o crime por eles praticado é hediondo (artigo 1º, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.072/90).’



    Não se constata, portanto, constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo”. (eDOC 4).



    A autoridade coatora requisitou informações para completo esclarecimento quanto ao suporte fático-probatório da pretensão, insuficientemente retratado nos autos.



    Assim, a necessidade de complementação instrutória afasta a possibilidade de plena caracterização do constrangimento ilegal, descabendo afastar-se a aplicação da Súmula 691 do STF. A propósito:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM HABEAS CORPUS NEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 224.765 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. A instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 191.292 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.12.2020)



    Dos excertos citados, verifica-se que não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não cabendo afastar a aplicação da Súmula 691/STF neste momento processual.



    Assim, tendo em vista a competência constitucional desta Corte, deve o impetrante aguardar o regular trâmite do writ no STJ, o que não prejudica eventual nova impetração no STF, após o julgamento do mérito pelo Tribunal Superior. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente